Tribunal: TJES
Processo: 5011727-87.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011727-87.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WILMAR MOURA RIBEIRO
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

REC
URSO INOMINADO Nº.
5011727-87.2021.8.08.0048

RECORRENTE
:
ITAU UNIBANCO S.A

RECORRID
A
:
WILMAR MOURA RIBEIRO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA.

SENTENCIANTE: O SR. JUIZ DE DIREITO
RODRIGO CARDOSO FREITAS

V O T O

Trata-se de
r
ecurso
i
nominado Interposto pela
recorrente/
requerida em face da sentença (
ID.2634380
) que julgou parcialmente procedente o pleito autora
l para o fim de declarar a inexistência de

qualquer
débito

entre as partes
,
a
devolução em dobro de valores descontados
e ao pagamento de R$
5
.0
00,00 (
cinco
mil reais) a título de indenização por danos morais decorrentes de empréstimo não contratado.

Nos termos do recurso inominado interposto, a sentença deve ser reformada, ao sustentar preliminarmente o recebimento do recurso no seu duplo efeito e no mérito a regularidade da contratação, afastando dessa forma a obrigação de restituição de valores bem como ato ilícito indenizável.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recuso interposto pela recorrente se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que
o recorrido/requerente recebe benefício previdenciário e ao conferir sua conta verificou desconto no valor de R$ 207,70 com o título de “Crediário Itaucred”
e em análise mais detalhada da conta, constatou
a existência de contrato
(nº 000000229327622)

de empréstimo promovido pelo banco réu
no valor de R$16.823,70, motivo pelo qual
tentou com
a recorrente solucionar tal situação, sem
êxito
,
pelo que
ajuíza a presente demanda postulando pela
cessação dos descontos,
devolução em dobro do valor descontado e indenização por danos morais
.

Por outro lado,
pugna
o recorrente/requerido
pel
a licitude do contrato supra,
o que o tornaria exigível,
vez que realizado eletronicamente por meio de senha pessoal e que o valor em foco teria sido usado para quitação de contrato anterior, se obrigando às contraprestações pelos princípios da autonomia da vontade e do
pacta sunt servanda
.

Com efeito,
a despeito da tese da ré, ora recorrente,
verifica-se das provas colacionadas
que
o instrumento de contrato não consta informação que identifique a parte autora como responsável pela assinatura
virtual
, ou ainda
a gravação do terminal eletrônico de atendimento para o fim de demonstrar a regular contratação
, de sorte que caberia à demandada
fazer
prova do real interesse
do
autor/recorrid
o
em contratar, em verdade, o banco réu/recorrente deveria ter informações precisas do contrato,
como extrato da conversa entre as partes, gravação de chamada telefônica, enfim, meios capazes de atestarem a regularidade da contratação e a legislação confere a este trata diferenciado neste tipo de contratação,
justamente para evitar a prática de fraudes,

pelo se vota pela manutenção da sentença n
o sentido

de reconhecer ato ilícito
indenizável
,
bem como da devolução em dobro dos valores devidamente descontados.

A propósito, transcreve-se exceto de artigo de especialista em direito digital.

‘‘
(...) - Fraude na operação digital: A operação é realizada em nome do cliente de forma digital através de falsa solicitação em nome dele via aplicativo, whastapp ou site do banco. Hoje é muito comum a contratação ser feita desse modo e cada banco tem seu procedimento para essas operações digitais.
Falsários se aproveitam da fragilidade de alguns procedimentos para se passar pelo cliente
. Nesse tipo de operação, de modo geral,
para contratar o cliente envia uma selfie (foto) sua ao banco junto com a cópia dos seus documentos pessoais e também recebe uma mensagem via sms, aplicativo ou whatsapp para que confirme o "aceite" da operação
. Alguns bancos só aceitam esse "aceite" para a contratação se o cliente o realizar através de um login no internet banking do próprio banco e nesse caso a fraude é muito mais difícil, eis que demanda uma senha cadastrada em geral pessoalmente e anteriormente pelo cliente.
Porém, quando o procedimento do banco para a confirmação da contratação pelo cliente é feito via SMS, Whatsapp ou aplicativo comum,
criminosos as vezes conseguem, utilizando uma selfie/foto do cliente, se passar por ele
. A insegurança se demonstra clara a partir do fato que alguns bancos sequer confirmam se o telefone e e-mail informados na contratação digital é mesmo do cliente, assim, uma vez que os fraudadores criem um e-mail, forneçam um número de telefone e contatem o banco se passando pelo cliente, o caminho para uma tentativa de fraude esta criado e se o setor de análise de segurança do banco falhar, a fraude se concretiza.
IMPORTANTE
. Nem em toda fraude em contratos consignados o dinheiro vai parar na conta de terceiros. Acredite se quiser, em parte das fraudes que tem ocorrido atualmente no mundo do empréstimo consignado, o dinheiro entra na conta do cliente!
É isso mesmo, é feito um contrato não solicitado pelo cliente e o dinheiro da operação vai para a conta dele. Quando isso ocorre,
em geral é sinal de que a fraude foi feita por um Banco, Correspondente Bancário ou Agente de Crédito

desonestos para obter lucro de juros e/ou comissões em cima dessa operação.

É claro que um criminoso comum não faria uma fraude que não o beneficiasse, assim, não há porque fraudar um contrato em nome do cliente se for para o próprio cliente receber o dinheiro, exceto se o criminoso fizer parte da cadeia de venda desse contrato. Para mim, esse tipo de criminoso é o pior que existe em questão de fraudes de contratos, pois se aproveita de sua posição com acesso ao sistema e informações bancárias privilegiadas para causar prejuízos a pessoas inocentes e em grande parte idosas e vulneráveis (...)’’
(
Por

Susanne Schaefer | Schaefer & Souza Advogados Associados, 05.11.2020).

P
or fim,
em relação ao
pleito
de indenização por danos morais, embora não se desconheça o entendimento do STJ no sentido de reconhecer ausência de dano moral presumido decorrente do mero inadimplemento contratual, no caso dos autos, o recorrido foi vítima de fraude
que, embora perpetrada por terceiro, teve a complacência do
banco réu
, reconhecida lesão a direito de personalidade e
r
elativamente ao
quantum,
considerando
que ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o
m
agistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os

critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes,
e principalmente por se tratar de
descontos em verba de natureza alimentar
,
razão pela entende-se razoável e proporcional
a fixação em R$
5
.000,00 (
cinco
mil
reais)
votando-se pela manutenção da sentença nesse diapasão
.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto
mas se lhe
NEGA PROVIMENTO
, mantida a sentença por suas razões.

C
ondena-se o recorrente ao pagamento de custas (já recolhidas) e honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da LJE.

Para eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 206,63 na Guia de Recolhimento da União – GRU do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (
www.stf.jus.br
); e, para recursos não digitais ou para os digitais que contenham mídias ou outros objetos que devam ser remetidos via malote, o valor referente a porte de remessa e retorno, conforme tabela “D” da Resolução nº 631 do STF, de 28 de fevereiro de 2019.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.